Tribunal: STJ
Processo: 0177762-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004516 - SP (2025/0177762-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE LUCAS FRANCO DE TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024.
.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50019011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e9b32164-62a5-42ec-8f84-e82723a7a41c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004516 - SP (2025/0177762-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE LUCAS FRANCO DE TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024.
.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual concedi a ordem a
FELIPE LUCAS FRANCO DE TOLEDO, conforme os termos da seguinte ementa (fl.
93):
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS.
IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO
DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem concedida.
Alega o agravante que o habeas corpus sequer possui os requisitos
necessários para sua admissibilidade, uma vez que foi utilizado como substitutivo de
(fl. 103).
recurso próprio
Aduz que o Tribunal de origem, ao determinar a realização do exame
criminológico, fundamentou a necessidade do referido exame com a invocação de
elementos concretos dos autos.
Documento eletrônico VDA48339494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 78c1c2ed-8fc6-4a76-adf1-7a6c19eb5a2f

Sustenta que a medida se justifica pelas particularidades do apenado e por
razões relevantes que evidenciam a necessidade concreta da avaliação,
especialmente considerando o cumprimento de pena por crime contra a dignidade
e
sexual de criança,
que o juízo singular evidenciou, de forma clara, aspectos
relacionados à conduta do paciente, notadamente quanto à sua agressividade e traços
(fl. 105).
de perversidade
Postula, assim, o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim
de que seja reconsiderada a decisão que concedeu a ordem em
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo ser mantida a decisão
por seus próprios fundamentos.
De início, não se olvida posicionamento assentado nesta Corte no sentido
de que é vedada a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ou especial
). Por sinal, no presente caso, verificou-se ilegalidade flagrante a justificar a
17/12/2024
concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
A propósito, em relação à aplicação do § 1o do art. 121 da Lei de Execução
Penal, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de
, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e
23/8/2024
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes
legis in pejus
prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do
art. 2o do Código Penal.
No mais, o Tribunal
condicionou a análise da progressão de regime à
a quo
realização de exame criminológico considerando apenas a gravidade abstrata do delito
(fl. 34), limitando-se a considerar de forma genérica que o executado ostenta
condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de
, sem justificar
criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade
quais seriam essas condições, o que não é admitido por esta Corte.
Documento eletrônico VDA48339494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 78c1c2ed-8fc6-4a76-adf1-7a6c19eb5a2f

Sobre o tema: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
2/12/2020
Turma, DJe
; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
19/11/2021
DJe
; AgRg no HC n. 977.556/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
26/3/2018
Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n. 983.784/SP,
26/3/2025
31/3/2025
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
9/4/2025
DJEN de
.
14/4/2025
Assim, nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a
concessão da ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48339494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 78c1c2ed-8fc6-4a76-adf1-7a6c19eb5a2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.516 / SP
Número Registro: 2025/0177762-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033960820228260521 00083665020188260502 00097741920188260521 21438873720258260000
33960820228260521 83665020188260502 97741920188260521
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO CESAR PENHA
ADVOGADOS : BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE LUCAS FRANCO DE TOLEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FELIPE LUCAS FRANCO DE TOLEDO (PRESO)
Documento eletrônico VDA49936067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: eb434205-c57b-4001-b26f-e3c768e48dc9

ADVOGADOS : BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: eb434205-c57b-4001-b26f-e3c768e48dc9